Tribunal: TJSP
Processo: 1089779-42.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Como a questão relativa ao valor do preparo não foi suscitada antes do julgamento da apelação, é de reconhecer que não houve omissão do Acórdão embargado nessa matéria, mas sim de inovação na pretensão recursal da parte apelante, que deve ser conhecida, uma vez que a jurisprudência

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Como a questão relativa ao valor do preparo não foi suscitada antes do julgamento da apelação, é de reconhecer que não houve omissão do Acórdão embargado nessa matéria, mas sim de inovação na pretensão recursal da parte apelante, que deve ser conhecida, uma vez que a jurisprudência admite à parte apelante requerer informação sobre o valor do preparo dentro do prazo recursal – Observação que é admissível o recolhimento do valor do preparo tomando como base de cálculo o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada pela r. sentença apelada, com atualização monetária com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, e não o valor da causa, nos termos do art. 4o, II, LE 11.608/2003, no caso dos autos, por se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução do valor dessa condenação em verba honorária.
Embargos rejeitados, com observação.